Tribunal: TJES
Processo: 5013793-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013793-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MUNIZ DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação ajuizada por ANGELA MARIA MUNIZ DA SILVA (RECORRENTE) em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL (RECORRIDO), aduzindo a requerente que nunca se filiou ao sindicato réu e que os descontos referentes à "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPS-FS" em seu benefício previdenciário são indevidos. Busca, assim, a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença objurgada julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por entender que não se trata de cobrança indevida, uma vez que a autora se filiou ao sindicato e anuiu com os descontos.

Através de recurso inominado (ID n.º 14039909), a parte Autora, ANGELA MARIA MUNIZ DA SILVA, pleiteia a reforma da sentença para a procedência dos pedidos da exordial , argumentando que as provas apresentadas pelo réu foram forjadas e que não reconhece a sua voz no áudio apresentado, nem a fotografia com o adesivo do sindicato. A parte Ré, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, apresentou contrarrazões (ID n.º 14039913), arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que o recurso da autora apenas reitera os argumentos da petição inicial sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a validade da filiação e dos descontos.

Embora a parte recorrida sustente a regularidade dos descontos, a comprovação de uma manifestação de vontade livre e informada por parte da autora é precária e insuficiente para validar a contratação. A meu sentir, mesmo que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a autenticidade da gravação, o negócio jurídico ainda seria nulo por vício de consentimento. O áudio, cuja existência é mencionada na sentença, falha em cumprir o dever essencial de informação. Embora mencione o valor do desconto, a ligação é genérica e omite por completo quais seriam os serviços, vantagens ou benefícios concretos que a consumidora receberia como contraprestação. Essa ausência de clareza sobre o objeto do contrato viola o art. 6º, inciso III, do CDC, e configura prática abusiva ao se valer da hipervulnerabilidade da consumidora idosa para impingir-lhe um serviço (art. 39, inciso IV, do CDC). Corrobora essa tese o fato de a recorrida não ter demonstrado que a autora jamais tenha usufruído de qualquer benefício. Ao optar por métodos de adesão frágeis e não presenciais, a associação assume o risco de não conseguir comprovar a livre e consciente manifestação de vontade do aderente, não podendo a parte autora ser compelida a se vincular a um contrato cujos termos essenciais não lhe foram informados.

A partir da constatação da ausência de anuência válida da autora, deve-lhe ser garantido o retorno ao status quo ante, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores. Tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o paradigma firmado pelo Colendo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, de natureza alimentar, a partir de uma contratação fraudulenta ou viciada, caracterizam dano moral indenizável por ultrapassarem o mero dissabor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido, de modo que:i) Declarar a nulidade do vínculo associativo entre as partes; ii) Confirmar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, considerando a desfiliação já efetivada pela ré, e determinar que se abstenha de realizar quaisquer novas cobranças a este título; iii) Condenar a parte ré ao pagamento de: A quantia correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em cumprimento de sentença, devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a recorrente se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95). É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)